Tribunal: TJES
Processo: 5002059-58.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002059-58.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIAS PIMENTEL GOMES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.

1. -

O
apelante find
ou
vencido na demanda. Logo,
a condenação
dele
ao pagamento de honorários advocatícios é cabível com base no princípio da sucumbência, ou seja, por aplicação do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

2
. - A
demais,
não merece prosperar a alegação do apelante de que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com
o princípio
da causalidade, por ausência de prévio requerimento administrativo
para internação

compulsória
, porque
conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça
“
A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado”
(
Apelação Cível
n.
059150002919, Relator
Des.
Jorge
d
o Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível,
d
ata d
o

j
ulgamento: 18-04-2022,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 29-04-2022
).

3
. -
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002059-58.2023.8.08.0069.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PARTE INTERESSADA ATIVA

: ELIAS PIMENTEL GOMES.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de uma “ação de obrigação de fazer com pedido de urgência” ajuizada por Elias Pimentel Gomes (assistido pela Defensoria Pública Estadual) em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Marataízes e de Thayrone de Almeida Gomes, “visando a garantia dos direitos fundamentais do último” para que sejam os réus “compelidos a custearem e/ou a fornecerem a internação compulsória do Sr. Thayrone, de forma imediata, em clínica especializada em tratamento de dependência química, com o devido acompanhamento com equipe técnica multidisciplinar e multissetorial, pelo prazo que se fizer necessário” (id. 7421322 – fl. 01).

A respeitável sentença julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial e condenou o Município de Marataízes e o Estado do Espírito
Santo “a fornecerem à parte beneficiária (THAYRONE DE ALMEIDA GOMES), sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS”.

A insurgência do Estado por meio do recurso é restrita ao capítulo da respeitável sentença que o condenou ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública Estadual, que patrocina os interesses do autor no processo.

Sustenta o recorrente, em essência, que “não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma do Princípio da Causalidade” (fl. 03).

Contudo, certo é que ele
apresentou resistência por meio de contestação (id. 7421309 – fls. 01-18) na qual impugnou o valor da causa,
alegou ser
equivocada
a
competência do juízo e, ainda, pugnou pela extinção do
processo
sem resolução do mérito, por entender que a
formulação
de requerimento de tratamento na esfera administrativa é condição necessária para o manejo da
ação
.

Nesse contexto, a simples resistência à pretensão já dá ensejo à condenação nas verbas sucumbenciais, o que ilide as proposições recursais.

A propósito,
a tutela d
o direito à
saúde buscada
no processo
era necessária, útil e restou
concedida

com base no artigo 196, da Constituição Federal,
não sendo exigido prévio requerimento administrativo, conforme fundamentação da respeitável sentença na aplicação de
posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria,
como subsegue
:

“
[...]

No detalhe, a jurisprudência pátria, em especial a do E. TJES, é firme no sentido de que a “análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado”. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO de apelação conhecido e IMPROVIDO. 1. A medida de internação compulsória visa proteger não só a integridade física e psicológica do paciente, mas também de sua família quando este começa a apresentar comportamentos agressivos, razão pela qual não se pode excluir a genitora do beneficiário do rol de legitimados. 2. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes. 3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado. 4. É entendimento pacífico deste Tribunal, em consonância com o STJ, que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações

das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, como ocorreu no caso ora em apreço. Precedentes. 5. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 6. Foi determinada a internação do paciente com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química (álcool) e a necessidade e urgência do tratamento visando preservar sua própria vida. 7. Quando a sentença for omissa sobre a fixação de verba honorária, poderá o Tribunal fixá-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica reformatio in pejus. (TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

[...].

No mesmo sentido:

“
O prévio requerimento administrativo não é necessário para fazer surgir o interesse de agir na hipótese de ação judicial objetivando o fornecimento de medicamento” (A
gravo de instrumento n.
0005021-81.2018.8.08.0048,
órgão julgador: Primeira Câmara Cível,
Rel. Des.
s
ubst. Júlio César Costa de Oliveira,
data do julgamento:
07-08-2018,
data da publicação no Diário:
22-08-2018)

“
(...
)
não pode o acesso ao Judiciário ser condicionado ao requerimento administrativo, uma vez que dificultaria o amplo acesso à justiça, principalmente em casos que demandam resposta rápida em razão da urgência” (Ap
elação n.
0015909-51.2014.8.08.0048,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
data do julgamento:
02-04-2019,
data da publicação no Diário:
11-04-2019).

Posto isto,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)